Tribunal: TJMT
Processo: 1029959-16.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029959-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), JOSIELDO DOS SANTOS SILVA LTDA - CNPJ: 15.295.944/0001-00 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), JOSIELDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 028.940.061-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A CAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA –
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 481 DO STJ -
POSTERGAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA O FINAL DO PROCESSO – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A declaração de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica não se reveste da presunção
juris tantum
de veracidade, devendo a gratuidade de justiça ser negada à míngua de comprovação.

A postergação das custas judiciais para o final do processo, apesar de possível, é medida excepcional, devendo ser deferida apenas quando demonstrada inequívoca impossibilidade financeira da parte.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSIELDO DOS SANTOS SILVA LTDA
, contra
a
decisão
de ID. 195229699, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT aos au
tos da
Ação de Revisão de Cláusulas
Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1044916-93.2023.8.11.0041
,
que move em desfavor de

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT
, e que indeferiu a gratuidade de justiça postulada pela parte, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento da inicial.

Em síntese,
aduz encontrar-se em estado de hipossuficiência econômica (ID. 195229694, p. 06/09), não dispondo de condições financeiras de arcar co
m as custas processuais sem prejudicar a manutenção de suas atividades.

Sustenta que, para que seja concedida a benesse, deve ser analisada a condição financeira atual da agravante, e não situação pre
térita, posto que, à época do financiamento objeto da lide principal, sua c
apacidade econômica era diferente da atual.

Por fim, a
lega fazer jus à gratuidade
judiciária
, e que a manutenção do benefício
importará em óbice

ao seu direito de acesso à justiça, pleiteando a atribuição do efeito suspensivo ao feito.
No mérito, postula
pel
o provimento recursal, com a consequente concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID. 195692179
, que determinou à parte agravante que juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição financeira.

Em atenção à determinação supra,
a parte agravante manifestou-se aos autos em ID. 196823191, juntando aos autos documentação comprobatória.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
(ID. 195770212).

Ausente contraminuta recursal ante a ausência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravante recorre do
decisum
que indeferiu o pedido de justiça gratuita na
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1044916-93.2023.8.11.0041
,
determinando

o recolhimento
d
as custas processuais
no prazo de 15 (quinze) dias
, sob pena de indeferimento
.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração de hipossuficiência financeira da parte, que tem veracidade relativamente presumida.

Entretanto, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando tal declaração de presunção relativa (aceitando, pois, prova em contrário), cabe ao julgador indeferir a benesse diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos comprobatórios suficientes a embasar a afirmação de hipossuficiência financeira da parte.

Neste diapasão, ensinam os doutrinadores
NELSON NERY JUNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as
despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não àqueles que dizem dele necessitar.

Deste modo, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, cabendo ao julgador analisar o caso concreto, de modo a viabilizar o acesso à justiça a seu destinatário, garantindo que a condição de vulnerabilidade econômica não constitua óbice ao direito constitucional do amplo acesso à justiça, conforme preconizado no art. 5º, inciso LXXIV da Carta Magna.

Outrossim, o deferimento genérico e indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados ao Poder Judiciário para o custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela de direitos coletivos e individuais – em especial, daqueles cuja hipossuficiência de recursos se sobressai.

Pois bem.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela agravante, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento
do recurso
.

I
mportante ressaltar que a presunção
juris tantum
de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira não se estende à pessoa jurídica, devendo o benefício ser negado à mingua de comprovação.

É o que diz a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
”
(SÚMULA 481, CORTE ESPECIAL, julgado
em 28/06/2012,
DJe
01/08/2012) -
g.n
.

Assim, para a concessão do benefício da justiça gratuita
à
pessoa jurídica, é imprescindível que
esta
demonstre, de maneira cabal, a hipossuficiência de recursos financeiros que impeçam o pagamento de custas judiciais e honorários.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. VÍCIOS AUSENTES. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVOLEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I – [...] IV - O aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita é de ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica) no momento em que formulado o correspondente pedido.

V - É pacífico o entendimento desta Corte segundo o qual: a) para a concessão dos benefícios da Justiça gratuita às pessoas jurídicas de direitos privado, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação da hipossuficiência, não bastando a mera declaração de pobreza.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII – [...] VIII - Agravo Interno improvido.”
(
AgInt
no REsp 1423235/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021,
DJe
25/08/2021) –
g.n
.

No
caso em tela, nota-se que a parte agrava
nte
não juntou aos autos documentos que comprovassem
, de maneira inequívoca,
sua vulnerabilidade financeira.

Ao revés,
infere-se
do

ato constitutivo carreado sob ID. 195229691

que o capital social da empresa agravante
permeia o
montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), valor expressivamente superior ao valor das custas no caso em comento.

Outrossim, apesar de intimada, a agravante não juntou aos autos documentação comprobatória que demonstrassem sua atual condição financeira, colacionando apenas
holerites e Declarações de IRPF em nome d
o Sr.

Josieldo
dos Santos Silva,
titular da empresa e terceiro
interessado nos presentes autos
, que demonstram
que, à época, possuía
disponibilidade financeira
declarada no montante de
R$
40.000,00 (quarenta mil reais)
, conforme ID. 196869666.

Deste modo, não há como deduzir que a
pessoa jurídica agravante
apresenta
déficit
financeiro capaz de inviabilizar sua atividade de custear as custas e honorários processu
ais, sobretudo por estar ativa.

Aliás,
ainda que a parte sustente que condições financeiras pretéritas não devem ser levadas em conta na análise da concessão da gratuidade pleiteada,
sequer
há
, nos autos,
informação atualizada sobre seu balancete patrimonial, suas receitas e despesas, não havendo evidências de que o pagamento das despesas processuais será motivo de desequilíbrio que inviabilize, por si só, o prosseguimento e/ou a retomada da atividade empresarial desenvolvida.

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar o indeferimento do benefício pleiteado, há que se ressaltar o fato de que o recorrente está sendo patrocinado por escritório de advocacia especialmente contratado para representá-lo nos presentes autos.

Com efeito, ressalte-se que a simples dúvida a respeito da hipossuficiência econômica para adimplir

custas processuais é motivo indene para o indeferimento do benefício da justiça gratuita de pessoa jurídica, vez que esta não possui a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ.
PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A concessão do
benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção.

EREsp
1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial,
DJe
14.9.2009. 2.
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ).
3. A Corte de origem entendeu que a ora recorrente não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1682102 RS 2017/0142989-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2017)
– g.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO. REFORMA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. No caso, inviável a alteração da conclusão do
Tribunal a quo quanto à não comprovação por parte da agravante de seu estado de hipossuficiência, ante o óbice sumular 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1700434 RS 2020/0108706-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 01/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/03/2021)

Por fim, conforme simulação realizada no site deste Tribunal de Justiça, na aba “guias”, as custas judiciais resultariam no montante de R$
2.442,12 (dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e doze centavos).

Assim, reconhecendo eventual falta de liquidez momentânea, faculto à parte agravante a faculdade de parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, conforme disposto no artigo 98, §6º, do CPC/2015, que diz:

“
Art. 98
. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Por ora, entendo adequada tal solução, tendo em vista que não onerará a parte recorrente ou seu grupo familiar a ponto de prejudicar a sua manutenção ou impedi-la no acesso à justiça.

Neste diapasão, colaciono julgados desta Colenda Corte:

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – A
SSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ –
AgRg
no
AREsp
488.555/RS). Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6º, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º, do CPC.
” (N.U 100140916.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020,
Publicado
no DJE 10/02/2020)
g.n
.

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5º, LXXIV, DA CRF) –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6º do CPC.”
(N.U 100878473.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018,
Publicado
no DJE 03/05/2018)
g.n
.

Ante o exposto,
nego provimento ao presente Agravo de Instrumento
, mantendo o
decisum
proferido pelo Juízo
a quo
em sua integralidade, facultando à
parte
agravante o parcelamento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária
,
nos termos do art. 468, § 7º, do Provimento nº 41/2016CGJ/MT.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste recurso no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024